Tribunal: STF
Processo: Rcl 54352
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleci Venturini Marques alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.223.164 (Tema 1.089).



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 1.089, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, uma vez que, segundo entende, a causa em discussão melhor se amolda ao Tema 602.



    Pede, cautelarmente, a suspensão da tramitação do processo em que prolatada a decisão questionada e, no mérito, a cassação do ato decisório questionado, com o reconhecimento da admissibilidade do recurso extraordinário.



    2. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar.



    Assim consignou o Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.223.164/SP (TEMA 1.089 ), em regime de repercussão geral, assentou que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (...).



    No caso, a Agravante alega que “considerando ser possível a extensão da GISAE – gratificação de caráter geral – para o servidor aposentado pela Regra da Paridade, prevista expressamente na Constituição Federal, são absolutamente inaplicáveis os requisitos para incorporação da gratificação previstos na legislação ordinária”. 



    O acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, com fundamento na Lei Estadual nº 14.512/2014, assim decidiu:



    (...)



    Na espécie, de acordo com o documento da fl. 22, a demandante aposentou-se em 1996 como Operadora Administrativa da extinta Caixa Econômica Estadual, ou seja, nunca esteve em efetivo exercício em quaisquer das Secretarias listadas nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 14.512/14. Logo, não há falar no pagamento da GISAE à requerente.”



    Assim, considerando que “a questão suscitada no apelo recursal, nos termos fixados pela jurisprudência do STF, não prescinde do reexame da legislação local pertinente”, correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão do RE 1.223.164/SP (TEMA 1089)



    Registre-se que o caso não se enquadra no RE 677.730/RS (TEMA 602 ), no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005”, porquanto “Trata-se de processo ajuizado por servidora pública estadual em face do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual a parte autora busca o reconhecimento do seu direito à percepção de Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas (GISAE)”, em que, para que se reconheça o caráter geral da verba pretendida, necessário o exame da Lei Estadual nº 14.512/2014.



    No julgamento do RE 1.223.164 (Tema 1.089), esta Corte assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias.



    Ocorre que, da análise do acórdão atacado mediante o extraordinário, depreende-se não haver discussão sobre a natureza jurídica da parcela nos termos em que dirimido o Tema 1089. É dizer, não se debate se a rubrica seria genérica ou pro labore faciendo. O óbice levantado para impedir o adimplemento da gratificação à reclamante foi unicamente o fato de ter ocorrido a aposentadoria em data anterior à da extinção da Caixa Econômica estadual, com seu quadro de cargos incorporado à estrutura da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos. Esse problemática não foi abordada no paradigma evocado.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo n. 0007997-58.2022.8.21.7000 até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 5 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente